Tribunal: TJMT
Processo: 1000120-93.2023.8.11.0048
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000120-93.2023.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IGOR HENRIQUE BERNARDES PIRES - CPF: 019.815.321-02 (APELADO), IGOR HENRIQUE BERNARDES PIRES - CPF: 019.815.321-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALICE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 039.392.371-16 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – INIMPUTABILIDADE RECONHECIDA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA – INVIABILIDADE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À INCAPACIDADE PLENA DE AUTODETERMINAÇÃO – IRRELEVÂNCIA DA PRESERVAÇÃO DA CAPACIDADE DE ENTENDIMENTO – INIMPUTABILIDADE CONFIGURADA PELA AUSÊNCIA DE CAPACIDADE VOLITIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 26, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL
–
RECURSO DESPROVIDO.

A inimputabilidade, nos termos do art. 26, caput, do Código Penal, configura-se quando o agente, ao tempo da ação ou omissão, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Para o reconhecimento da inimputabilidade, basta a ausência de um dos critérios (intelectivo ou volitivo), sendo desnecessária a coexistência da incapacidade de entendimento e vontade.

Comprovado por laudo pericial conclusivo que o acusado, ao tempo da ação, era totalmente capaz de entender o caráter ilícito de seus atos, porém incapaz de autodeterminar-se de acordo com esse entendimento, resta configurada sua inimputabilidade pela ausência da capacidade volitiva.

Não há necessidade de realização de novo exame quando o laudo apresentado foi elaborado por perito oficial, baseado em critérios técnico-científicos, de forma conclusiva e sem contradições relevantes que justifiquem sua repetição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, que julgou procedente o incidente de insanidade mental e declarou o réu IGOR HENRIQUE BERNARDES PIRES inimputável ao tempo da prática do delito, nos autos do Inquérito Policial nº 1000111-34.2023.8.11.0048.

O incidente de insanidade mental foi instaurado pela Defensoria Pública, sob a alegação de que o acusado era portador de Esquizofrenia (CID 10 F29), bem como de transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de múltiplas drogas (CID 10 F19.2), conforme diagnósticos médicos anexados aos autos.

No curso do feito, foram realizados os procedimentos pertinentes, incluindo a realização de perícia médica e estudo psicossocial com o acusado e sua família.

O laudo pericial concluiu que o periciado era portador de perturbação da saúde mental codificada pelo CID-10 F19.2 (transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de substâncias psicoativas – dependência) e CID-10 F19.5 (transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de substâncias psicoativas – psicose), apresentando-se, ao tempo da ação, totalmente capaz de entender o caráter ilícito de seus atos, porém incapaz de se autodeterminar de acordo com esse entendimento.

Do estudo psicossocial realizado com a família, extraiu-se a informação de que o acusado necessita com urgência de tratamento em clínica de reabilitação especializada para seu adequado acompanhamento, tendo a genitora manifestado que não se sente segura em residir com o filho, mas que está disposta a auxiliá-lo em seu tratamento e reabilitação.

O Ministério Público, em suas razões recursais, argumenta que o conteúdo do laudo pericial aponta em sentido diverso da conclusão a que chegou o magistrado. Sustenta que o periciado possui comportamento manipulador e discurso ameaçador, além de apresentar comportamento desviado e agressivo desde a infância. Requer a realização de nova perícia com outro profissional ou, subsidiariamente, a declaração de semi-imputabilidade do acusado.

A Defensoria Pública, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, defendendo que, nos termos do art. 26 do Código Penal, é isento de pena o agente que, ao tempo da ação, era incapaz de determinar-se de acordo com o entendimento do caráter ilícito do fato. Argumenta que não é necessária a coexistência da incapacidade de inteligência e vontade para a configuração da inimputabilidade, bastando que falte uma delas.

A Procuradoria Geral de Justiça por intermédio do Procurador Almir Tadeu de Arruda Guimarães manifestou-se pelo provimento do recurso, assim sintetizando:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA –
Irresignação Ministerial – Pedido de submissão a novo exame pericial – Procedência –Dúvida quanto à capacidade de se autodeterminar – Acusado que demonstrou raciocínio sobre a situação fática e decisão refletida sobre o comportamento agressivo – Pedido subsidiário para que seja declarada a semi-imputabilidade do apelado – Pertinência – Laudo pericial que atesta a ocorrência de síndrome de dependência (CID F19.2) – Acusado portador de perturbação de saúde mental e, ao tempo da ação, era totalmente capaz de entender o caráter ilícito de seus atos, porém incapaz de se autodeterminar – Semi-imputabilidade caracterizada – Exegese do art. 26, parágrafo único, do Código Penal – P
arecer é pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso para que o apelado seja submetido a novo exame de insanidade mental. Caso não seja esse o entendimento dessa Colenda Câmara, que seja declarada a semi-imputabilidade do apelado.”
(Id. 261904760).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Com efeito, a questão trazida à apreciação desta Corte diz respeito à adequada classificação da capacidade psíquica do réu
IGOR HENRIQUE BERNARDES PIRES
ao tempo da prática delitiva era inimputável, como reconhecido pelo juízo ‘a quo’, ou apresenta outra condição.

Transcrevo a decisão combatida:

“...
É o relatório do necessário.

Fundamento e DECIDO.

O feito iniciou-se com a portaria de instauração de inquérito policial em desfavor do autuado Igor, a princípio, pelo crime de homicídio qualificado. Aportadas informações sobre o indivíduo ser portador de transtornos mentais, a Defensoria Pública instaurou o presente Incidente de Insanidade Mental.

Do laudo pericial anexado em id. 172848576, é possível depreender que o
“
O periciado é portador de perturbação da saúde mental codificada pelo CID-10 F19.2 (transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de substâncias psicoativas – dependência) e CID-10 F19.5 (transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de substâncias psicoativas – psicose).”

Conclui-se também, da prova pericial que o periciado apresentava-se, ao tempo da ação, totalmente capaz de entender o caráter ilícito de seus atos, porém incapaz de se autodeterminar de acordo com esse entendimento.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o presente Incidente de Insanidade Mental instaurado pela DEFENSORIA PÚBLICA face IGOR HENRIQUE BERNARDES PIRES, para DECLARÁ-LO INIMPUTÁVEL na época dos fatos articulados na Ação Penal, sob o nº.
1000111-34.2023.8.11.0048
.

Tendo em vista que a ação penal já se encontra apensado ao presente feito, traslade-se cópia da presente sentença ao Ação Penal, sob o nº.
1000111-34.2023.8.11.0048
.

Com o trânsito em julgado, arquive-se o feito com as praxes necessárias.”
(id. 259723774).

Como é cediço, o art. 26, ‘
caput’,
do Código Penal estabelece que:

"É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento."

Da leitura do dispositivo, depreende-se que a inimputabilidade está configurada quando, ao tempo da ação ou omissão, o agente, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

O aspecto central da controvérsia reside na correta interpretação da conjunção alternativa "ou" contida no dispositivo legal. A doutrina e a jurisprudência são pacíficas no sentido de que basta a incapacidade plena em um dos critérios (intelectivo ou volitivo) para que se reconheça a inimputabilidade.

No caso em exame, o laudo pericial foi categórico ao afirmar que o réu, ao tempo da ação, era totalmente capaz de entender o caráter ilícito de seus atos,
porém incapaz de se autodeterminar de acordo com esse entendimento
. Constata-se, portanto, que o agente, embora preservando a capacidade de compreensão (critério intelectivo), não detinha a capacidade de autodeterminação (critério volitivo).

O insigne doutrinador Alberto Silva Franco, citado nas contrarrazões defensivas, com precisão ensina que "
o conceito de inimputabilidade está vinculado à incapacidade de inteligência e de vontade, não sendo necessária a coexistência de ambas. Basta que, no momento da ação ou da omissão, falte uma delas para que se ponha de lado o juízo de reprovabilidade
".

Nessa mesma direção, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a incapacidade plena de autodeterminação é suficiente para o reconhecimento da inimputabilidade, sendo desnecessária a coexistência da incapacidade de entendimento.

O Ministério Público alega que o réu apresenta comportamento manipulador e discurso ameaçador, além de histórico de comportamento desviado desde a infância, o que indicaria capacidade de autodeterminação. Contudo, tais elementos não são suficientes para afastar a conclusão técnica do laudo pericial, que foi expresso ao apontar a incapacidade de autodeterminação do agente, especialmente quando considerado seu transtorno mental e a dependência de substâncias psicoativas.

O estudo psicossocial realizado também reforça essa conclusão, ao indicar a necessidade urgente de tratamento especializado para o réu, dada a gravidade de seu estado mental.

Ademais, não há elementos que indiquem a necessidade de nova perícia, como pretendido pelo órgão acusatório, uma vez que o laudo apresentado foi conclusivo, baseado em critérios técnicos, e não apresenta contradições ou insuficiências que justifiquem sua complementação ou repetição.

Diante do exposto, a conclusão do juízo ‘a quo’ é

adequada, pois, em consonância com o laudo pericial e com o melhor entendimento jurídico sobre a matéria. A incapacidade plena de autodeterminação do réu, ainda que preservada sua capacidade de entendimento, é suficiente para o reconhecimento da inimputabilidade, nos termos do art. 26, ‘caput’, do Código Penal.

Ante o exposto, em dissonância como parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso do Ministério Público, mantendo integralmente a sentença recorrida que declarou a inimputabilidade do réu
IGOR HENRIQUE BERNARDES PIRES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025